Tribunal: STJ
Processo: 0142686-16.2011.8.13.0382
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2041131 - MG(2022/0376156-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONSTRUTORA APIA S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - MG040744
PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - MG050062
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
RECORRIDO
: VICENTE DE PAULA RODRIGUES
ADVOGADO
: ADELSON GONÇALVES PEREIRA - MG054749
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
JULGAMENTO
E MULTA EM EMBARGOS DE
EXTRA PETITA
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de origem que, em ação
de indenização, reformou parcialmente a sentença para fixar contraprestação pelo
uso da área e estabelecer sucumbência recíproca.
2. A controvérsia versa sobre pretensões indenizatórias por depósito de terra e
pedras em imóvel, compreendendo danos materiais, inviabilização de área, lucros
cessantes e dano moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
custas e honorários de 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em
razão da justiça gratuita.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para fixar contraprestação
de R$ 128.700,00, com correção monetária desde o laudo pericial e juros de 1% ao
mês desde a citação, estabelecendo sucumbência recíproca com honorários de 15%
do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC; (ii) saber se o
acórdão incorreu em julgamento extra petita em afronta aos arts. 141 e 492 do
CPC; e (iii) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC aplicada aos
art. 1.026,
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, pois o
acórdão enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da correlação entre
pedido e condenação, não configurado julgamento extra petita em interpretação
lógico-sistemática dos arts. 141 e 492 do CPC.
Documento eletrônico VDA54870903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5883738b-199c-4e11-b108-c730d1891700

8. Incide a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
quando os embargos de declaração têm notório propósito de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, e
1.022 do CPC, quando o acórdão enfrenta as questões essenciais com
fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ que obsta o reexame
de fatos e da correlação entre pedido e condenação, afastando a tese de julgamento
. 3. Incide a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§
extra petita
art. 1.026,
2o, do CPC quando os embargos de declaração têm propósito de
prequestionamento”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 489, § 1o, 492, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 98; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.354.642/MG,
Turma, julgado em 9/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial
03/03/2026
09/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5883738b-199c-4e11-b108-c730d1891700

RECURSO ESPECIAL No 2041131 - MG(2022/0376156-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONSTRUTORA APIA S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - MG040744
PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - MG050062
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
RECORRIDO
: VICENTE DE PAULA RODRIGUES
ADVOGADO
: ADELSON GONÇALVES PEREIRA - MG054749
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
JULGAMENTO
E MULTA EM EMBARGOS DE
EXTRA PETITA
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de origem que, em ação
de indenização, reformou parcialmente a sentença para fixar contraprestação pelo
uso da área e estabelecer sucumbência recíproca.
2. A controvérsia versa sobre pretensões indenizatórias por depósito de terra e
pedras em imóvel, compreendendo danos materiais, inviabilização de área, lucros
cessantes e dano moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
custas e honorários de 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em
razão da justiça gratuita.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para fixar contraprestação
de R$ 128.700,00, com correção monetária desde o laudo pericial e juros de 1% ao
mês desde a citação, estabelecendo sucumbência recíproca com honorários de 15%
do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC; (ii) saber se o
Documento eletrônico VDA54440513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 843caac7-069c-431f-a730-0ac67645f20b

acórdão incorreu em julgamento extra petita em afronta aos arts. 141 e 492 do
CPC; e (iii) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC aplicada aos
art. 1.026,
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, pois o
acórdão enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da correlação entre
pedido e condenação, não configurado julgamento extra petita em interpretação
lógico-sistemática dos arts. 141 e 492 do CPC.
8. Incide a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
quando os embargos de declaração têm notório propósito de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, e
1.022 do CPC, quando o acórdão enfrenta as questões essenciais com
fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ que obsta o reexame
de fatos e da correlação entre pedido e condenação, afastando a tese de julgamento
. 3. Incide a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§
extra petita
art. 1.026,
2o, do CPC quando os embargos de declaração têm propósito de
prequestionamento”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 489, § 1o, 492, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 98; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.354.642/MG,
Turma, julgado em 9/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONSTRUTORA ÁPIA S.
A., com fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de
ação de indenização.
O julgado foi assim ementado (fl. 624):

Documento eletrônico VDA54440513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 843caac7-069c-431f-a730-0ac67645f20b

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATO ILÍCITO - NÃO
OCORRÊNCIA - CONTRAPRESTAÇÃO PELO USO DE ÁREA DE TERRENO
PARTICULAR PARA DEPÓSITO DE TERRA (ATERRO) - FIXAÇÃO -
NECESSIDADE. - Não demonstrada a prática de ato ilícito pela parte ré, não há
que se falar indenização. - No entanto, mostra-se necessária a fixação de
contraprestação para utilização de terreno particular para depósito de terras retiradas
de rodovia em duplicação, em decorrência da natural e evidente desvalorização da
área.

Os primeiros embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 671):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ — ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — EMBARGOS NÃO
ACOLHIDOS — APLICAÇÃO DE MULTA — PARÁGRAFO SEGUNDO DO
DO CPC — EMBARGOS DA PARTE AUTORA — OMISSÃO —
ART. 1.026
VERIFICADA — EMBARGOS ACOLHIDOS. - Não se acolhem os embargos de
declaração da parte ré se não procede a alegação de ocorrência de omissão e
contradição no acórdão embargado. - Se os embargos de declaração são
manifestamente protelatórios, há que se aplicar a multa prevista no parágrafo
segundo do
do CPC. - Acolhem-se os embargos de declaração da parte
art. 1.026
autora se procede a alegação de ocorrência de omissão no acórdão embargado.

Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 689):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
—
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO — REEXAME DA MATÉRIA — NÃO
CABIMENTO — PREQUESTIONAMENTO — NECESSIDADE DE SE
OBSERVAR OS LIMITES DO ARTIGO 535 DO CPC — MENÇÃO EXPRESSA
AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS — DESNECESSIDADE —
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS —
APLICAÇÃO DE MULTA — PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 538 DO CPC.
- Prestam-se os embargos de declaração a sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros de fato de uma decisão, de tal sorte que, em inexistindo
quaisquer uma dessas hipóteses, é o caso de não se acolher os embargos. - Não se
admite o reexame da matéria em embargos de declaração. - Mesmo para fins de
prequestionamento, é preciso observar os limites do artigo 535 do CPC. - Não há
necessidade de que o acórdão recorrido faça menção expressa aos dispositivos
legais aplicáveis, bastando a simples análise da matéria por eles abrangida. - Na
reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será
elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de
Documento eletrônico VDA54440513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 843caac7-069c-431f-a730-0ac67645f20b

qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à
exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do
porque o acórdão dos embargos não apreciou
CPC/2015,
a alegação de julgamento extra petita e os prequestionamentos dirigidos aos arts. 9,
141 e 492;
b) 489, § 1, II, 2, do
pois o acórdão dos embargos carece de
CPC/2015,
fundamentação suficiente ao afastar as omissões e contradições apontadas;
c) 1.026, § 2, do
porquanto os embargos declaratórios tinham
CPC/2015,
propósito de prequestionamento e não poderiam ser reputados protelatórios;
d) 1.026, § 3, do
visto que a elevação da multa a 5% e a
CPC/2015,
exigência de depósito condicionante à interposição de recurso não se aplicam
quando os aclaratórios buscam prequestionamento;
e) 141 do
visto que o acórdão recorrido teria decidido fora
CPC/2015,
dos limites do pedido;
f) 492 do
visto que a condenação em contraprestação pelo
CPC/2015,
uso da área configuraria decisão de natureza diversa daquela postulada.
Requer o provimento do recurso para que se exclua a multa de 5%, se
determine a devolução do depósito realizado e se ordene o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que se apreciem as omissões suscitadas, inclusive
quanto ao alegado julgamento extra petita; requer ainda o provimento do recurso,
subsidiariamente, para que se reconheça a nulidade do acórdão recorrido por
violação aos arts. 141 e 492 do CPC, se casse a condenação em contraprestação e
se restabeleça a sentença de improcedência.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é intempestivo e
deserto, sustenta a aplicação e o não recolhimento de multa de embargos
Documento eletrônico VDA54440513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 843caac7-069c-431f-a730-0ac67645f20b

protelatórios como condicionante do preparo, alega ausência de gratuidade,
defende a inexistência de violação legal e de divergência, afirma a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e n. 279 do STF, bem como deficiência na demonstração de
dissídio e requer a inadmissão ou o desprovimento do recurso, com majoração de
honorários (fls. 741-744).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de indenização em que a parte autora
pleiteou reparação por perdas e danos pelo depósito de terra e pedras em seu
terreno, indenização pelos 3.500 pés de eucaliptos supostamente soterrados,
indenização pela inviabilização de 1 hectare da área e respectivos prejuízos, além
de danos morais e lucros cessantes.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da
justiça gratuita (fls. 469-472).
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para fixar
contraprestação pelo uso da área em R$ 128.700,00, com correção monetária desde
o laudo pericial judicial e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e
estabeleceu sucumbência recíproca, com custas proporcionais e honorários fixados
em 15% do valor da condenação (fls. 624-630).

II – Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, §1o e
1.022 do CPC)
Documento eletrônico VDA54440513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 843caac7-069c-431f-a730-0ac67645f20b

A parte recorrente sustenta omissão e ausência de fundamentação,
afirmando que o Tribunal local não teria enfrentado adequadamente a tese de
julgamento
vício que teria persistido mesmo após a oposição de
extra petita,
embargos de declaração, em afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Não assiste razão.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se configura violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão impugnado, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte, aprecia as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, com fundamentação suficiente, não se exigindo o enfrentamento
exaustivo de todos os argumentos nem a adoção da tese jurídica defendida pela
recorrente.
Na hipótese, o Tribunal de origem delimitou a moldura fática e justificou
a solução adotada, enfrentando o núcleo decisório submetido ao seu exame, razão
pela qual não há negativa de prestação jurisdicional.
III – Do alegado julgamento extra petita (arts. 141 e 492 do CPC)
A recorrente afirma que o acórdão teria incorrido em julgamento extra
ao condenar ao pagamento de “contraprestação pelo uso do terreno”, quando
petita
o pedido estaria restrito à indenização por danos decorrentes de ato ilícito.
A tese não merece acolhida.
A aferição de julgamento extra petita exige confronto entre o provimento
jurisdicional e a pretensão deduzida na inicial, considerada de forma lógico-
sistemática.
A orientação do STJ é no sentido de que não há julgamento extra petita
quando a conclusão decorre da interpretação do conjunto da postulação,
respeitando-se os limites objetivos da demanda.
Além disso, “o fundamento jurídico do pedido não vincula o julgador”: é
possível aplicar ao caso concreto enquadramento jurídico diverso daquele
Documento eletrônico VDA54440513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 843caac7-069c-431f-a730-0ac67645f20b

sustentado pela parte, sem que isso, por si, implique decisão extra petita, desde que
preservados os fatos discutidos e o bem da vida perseguido (
).
iura novit curia
No caso, a própria narrativa da controvérsia e o quadro pedido indicam
postulação de recomposição patrimonial por efeitos do
da área, com
depósito/uso
pleitos de danos materiais, inviabilização de área, e lucros cessantes, de modo que
a condenação fixada pelo Tribunal
— ainda que rotulada como
a quo
“contraprestação” — pode se inserir no espectro indenizatório efetivamente
perseguido, sem transbordar, necessariamente, os limites do pedido.
De todo modo, para se concluir pela estrita inadequação entre pedido e
condenação (na linha defendida pela recorrente), seria indispensável reexaminar o
conteúdo e a extensão da postulação inicial e sua correlação com a moldura fática
delineada no acórdão recorrido, providência vedada em recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7 do STJ.
Cito, pois, o seguinte julgado: AgInt no
relator
AREsp n. 2.354.642/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026.

IV – Da multa do
§2o, do CPC (embargos de declaração)
art. 1.026,
A recorrente sustenta que os embargos de declaração opostos tinham
nítido propósito de prequestionamento, não sendo protelatórios, razão pela qual
seria indevida a multa aplicada com fundamento no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
Assiste-lhe razão.
A Súmula 98 do STJ dispõe que embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.
No mesmo sentido, a orientação sistematizada pelo próprio STJ indica
que, nessa hipótese, deve ser afastada a multa do
§2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54440513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 843caac7-069c-431f-a730-0ac67645f20b

Na espécie, não se evidencia, a partir da controvérsia posta, intuito
manifestamente procrastinatório apto a justificar a penalidade, razão pela qual
afasto a multa aplicada.
V – Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial apenas
para afastar a multa prevista no
§2o, do CPC, mantendo-se, no
art. 1.026,
mais, o acórdão recorrido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54440513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:06
Código de Controle do Documento: 843caac7-069c-431f-a730-0ac67645f20b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.041.131 / MG
Número Registro: 2022/0376156-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0142686162011 01426861620118130382 142686162011 03821101426861005 10382110142686002
10382110142686004
103821101426861003
10382110142686005
1426861620118130382
3821101426861005
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA APIA S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - MG040744
PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - MG050062
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
RECORRIDO
: VICENTE DE PAULA RODRIGUES
ADVOGADO
: ADELSON GONÇALVES PEREIRA - MG054749
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 289907b4-7f4c-4cd0-b1cb-0bc4a051da22

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 289907b4-7f4c-4cd0-b1cb-0bc4a051da22